Tribunal: TJES
Processo: 5002363-81.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002363-81.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EVANDRO POLEZI PESSOTTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002363-81.2025.8.08.0006

RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: EVANDRO POLEZI PESSOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET (MARKETPLACE). VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NO PÓS-VENDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por plataforma de vendas (
marketplace
) contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (reembolso do produto, frete de devolução e aluguel de equipamento substituto) e danos morais (R$ 2.000,00), em razão de vício em monitor de qualidade do ar e falha no processo de logística reversa e restituição de valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Especializada é incompetente por necessidade de perícia técnica; (ii) se a plataforma de vendas detém legitimidade passiva para responder por vício de produto de terceiro; e (iii) se a desídia no atendimento pós-venda e a ausência de restituição de valores configuram falha na prestação do serviço apta a gerar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, versando a lide sobre a falha na devolução do produto e não sobre a complexidade técnica do vício.

A plataforma de
marketplace
possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária, pois integra a cadeia de consumo e aufere lucro com a intermediação das vendas.

No mérito, restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois o consumidor seguiu as orientações de devolução, arcou com os custos de envio e não obteve o reembolso prometido, justificando a indenização por danos materiais.

O dano moral configura-se pelo descaso da fornecedora em resolver o problema administrativamente, submetendo o consumidor a um calvário de frustrações que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“As plataformas de
marketplace
respondem solidariamente por vícios em produtos e falhas na logística de devolução. 2. A resistência injustificada em restituir valores ao consumidor após a devolução do produto viciado caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 46;

CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18;

CPC, arts. 332 e 487, I;

CC, arts. 389, 406.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, Apelação Cível nº 5003372-72.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJ-ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
EVANDRO POLEZI PESSOTTI
, que assim decidiu:
“Face ao exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE AÇÃO para: a) CONDENAR a requerida a reembolsar ao requerente os valores de R$ 257,15, referente ao custo do frete para enviar o equipamento pelos Correios; R$ 1.829,47, referente ao valor do equipamento que tentou devolver; e R$ 600,00, referente à locação de equipamento similar ao que foi comprado, devendo incidir sobre tais valores atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário. b) DETERMINAR que a requerida RECOLHA, às suas expensas, o produto do pedido nº 701-5623183-1559447 (ID 68141043) entregue ao autor, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito deste, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena da convalidação da propriedade em nome autoral. c) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário”
.

Em sede recursal (ID 17370493), a recorrente reitera as preliminares de incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o vício no produto é de responsabilidade exclusiva do fabricante, sendo incabível os danos materiais e morais.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 17370500).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC). Não há, no caso, questionamento quanto ao vício do produto, mas, sim, de problemática relativa a devolução do mesmo em razão do alegado vício, situação que não demanda análise técnica.

Em sequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que
“no caso do denominado marketplace, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003372-72 .2021.8.08.0021, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão se refere a problemas no aparelho Temtop M2000 2
nd
Generation Monitor de qualidade do ar para partículas PM2.5 PM10, adquirido pelo autor em 08/02/2025, por meio da plataforma Amazon, no valor total de R$ 1.829,47 (um mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), pedido nº 701-5623183-1559447.

Pois bem. Conforme informado nos autos, o aparelho apresentou vícios logo no início da utilização, quando então o autor foi orientado a proceder sua devolução (às suas expensas), com promessa de restituição do valor pago. O autor enviou o item pelos correios, pagando a importância de R$ 257,15 (duzentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), ID 17370419 - Pág. 3, no entanto, o valor não foi devolvido, sendo necessário arcar com a locação de um aparelho até tentativa de resolução, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ID 17370418.

A falha na prestação dos serviços está devidamente comprovada, considerando que o autor comprovou a notificação da recorrente sobre o problema apresentado (ID 17370414), bem como seguiu todos os passos orientados para obter a restituição do valor pago, sem êxito. Assim, correta a determinação de devolução da importância devidamente paga (R$ 1.829,47), acrescido das despesas de envio (R$ 257,15) e locação de um novo aparelho (R$ 600,00).

Diferentemente do que consta do recurso, a sentença não se baseou no defeito do produto, mas, sim, nos problemas de logística da requerida em relação ao pós-venda, quando o consumidor constata a existência de suposto vício no produto e o devolve para eventual reparo.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)